Tribunal: TJDFT
Processo: 0708975-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Rescisão contratual. Desistência em face de dois dos três litisconsortes passivos. Honorários de sucumbência.
1. O valor inestimável a que se refere o CPC 85, § 8o, é inconfundível com valor elevado. Refere-se a causa sem conteúdo econômico mensurável.
2. Honorários de sucumbência fixados sobre o valor da causa (§ 2o), proporcionalmente aos litisconsortes.